Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-53.2022.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800164-53.2022.8.14.9100

APELANTE: ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129,
CAPUT,
DO CPB. LESÃO CORPORAL.
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NA VÍTIMA E PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. USO MODERADOS DOS MEIOS NECESSÁRIOS A REPELIR AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, NÃO CONFIGURADOS.
2 –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME AVALIADOS EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 23 DO TJEPA.
3
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara Distrital de Monte Dourado – Comarca de Almeirim/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CPB, tendo sido a reprimenda substituída por prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, pugna o recorrente por sua absolvição, argumentando que restou demonstrado nos autos que ele agiu amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, demanda pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 01 de maio de 2022, por volta das 18h30min, no campo Gmelão, neste distrito, onde estaria ocorrendo um campeonato em alusão ao dia do trabalhador, o denunciado teria lesionada vítima Marcos Antônio Silva de Sousa com o auxílio de uma arma branca, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Descreve que a vítima trabalha há aproximadamente 02 meses com o denunciado, porém nunca tiveram nenhum atrito, e que no dia dos fatos a vítima estava acompanhando sua esposa que teria ido ao banheiro feminino, circunstância que observou o denunciado Romário ficar olhando para as mulheres e entrando no banheiro feminino. Em seguido, vítima e denunciado começaram a discutir, tendo a vítima perguntado (textuais) “POR QUE TU ENTROU NO BANHEIRO FEMININO? NÃO ESTÁ VENDO QUE ESTÁ CHEIO DE MULHERES?”

Em ato contínuo, o denunciado teria dito (textuais) “VAI TE FODER”, tendo a vítima informado que também teria respondido para o denunciado (textuais) “VAI TU”. Após o ocorrido, Romário se retirou do local, porém retornou armado com uma faca e o atingiu por trás sem lhe dar nenhum direito a defesa. A vítima relatou ainda que chegou a cair no chão e foi socorrida pela ambulância e encaminhado para o Hospital de Monte Dourado.

Após o narrado acima, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129,
caput
do Código Penal Brasileiro.

No apelo interposto, o recorrente demandou por sua absolvição e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente restou evidenciada nos autos através dos laudos de corpo de delito colacionados, atestando que a vítima foi agredida com arma branca que lhe atingiu a mão, costas e braço.

Por sua vez, a autoria delitiva imputada ao réu restou demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 03.08.22, na qual foram ouvidas a vítima MARCO ANTONIO SILVA DE SOUSA e as testemunhas de acusação IVAN FREITAS DA COSTA, JURACI TORRES DE SOUSA e ADINA RODRIGUES LEITÃO, tendo sido ainda, realizada a qualificação de interrogatório do réu.

Na oportunidade, a vítima declarou que:

“(...) recorda que no dia dos fatos estavam no campo e estava ao lado do banheiro esperando sua esposa. Que viu o réu próximo ao banheiro de maneira suspeita e perguntou o que ele estava fazendo. Que o réu de maneira alterada e grosseira começou a chamar palavrões para a vítima. Que depois de trocarem ofensas o réu saiu e quando retornou já foi com a faca em mãos e passou a lhe golpear. Que lhe atingiu na região das mãos, do braço e das costas. Que ele lhe golpeou pelas costas, não lhe dando chance de defesa. Que após o fato o réu foi preso em flagrante. Que o réu após o fato, chegou a lhe pedir desculpas. Que sente dores até os dias de hoje. Que trabalhavam juntos. Que após os fatos foram demitidos.”

Sobre os fatos, a testemunha IVAN FREITAS DA COSTA, Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante do réu, esclareceu que:

“Que no dia dos fatos recorda do tumulto no campo do Guimelão. Que não presenciou briga entre a vítima e o Romário. Que a faca foi encontrada. Que populares informaram que a faca estava debaixo de um veículo. Que verificou o veículo e pegou a faca. Que teve contato com a vítima. Que a vítima estava com um corte nas costas. Que a vítima estava andando normal mas a ambulância a levou ao hospital. Que se Romário estava machucado não estava aparente. Que a vítima estava alcoolizada. Que foi o próprio réu quem acionou a polícia militar. Que o réu falou que desde cedo eles estriam nesse atrito. Que o réu não informou o motivo do atrito. Que a vítima estava bastante alterada. Que o réu também tinha sinais de estar embriagado. Que o corte foi na parte da costa próximo ao pescoço. Que foi apenas um golpe. Que teve um corte na mão da vítima também. Que trabalha em Monte Dourado tem dois anos. Que o réu já é conhecido da polícia por uma confusão com sua esposa.”

Ao seu turno, a testemunha informante ADINA RODRIGUES LEITÃO esclareceu que:

“(...) no dia dos fatos estavam no campo Guimelão. Que o fato ocorreu aproximadamente as 17:00 horas. Que o réu estava embriagado. Que seu esposo também havia ingerido bebida alcoólica. Que a vítima e o acusado discutiram. Que seu marido foi esfaqueado nas costas. Que foi socorrido e levado para o hospital de Monte Dourado. Que após caído ao chão, o réu ainda tentou golpear a vítima mais vezes, porém foi impedido por populares.”

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, ou mesmo o reconhecimento da excludente de ilicitude pela legítima defesa, não se constatando
in casu
as circunstâncias elementares necessárias a sua configuração, a saber: a agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio, bem como o uso moderado dos meios necessários para evita-la. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial. 2. Não se acolhe a alegação de que o acusado atuou em legítima defesa, por ausência de provas mínimas da excludente capazes de ensejar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação não provida.

(Acórdão 1860118, 07233044020228070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em sequência, demandou o apelante pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Melhor sorte não assiste o recorrente
.

Após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de piso, de forma escorreita, avaliou em desfavor do apelante a
culpabilidade do réu
, sob o fundamento de que merece maior reprovação, considerando que a vítima foi esfaqueada pelas costas, de surpresa, sem que pudesse esboçar qualquer tipo de reação, bem como, avaliou em desfavor do acusado
os motivos do crime
, já que a confusão ocorreu pelo fato de o réu ter sido repreendido pela vítima por estar brechando o banheiro feminino, elementos que, por si sós, justificam a fixação da pena inicial acima do mínimo para o tipo penal em apreço, na forma do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJEPA, restando corretamente quantificada em
06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção
, reprimenda que se torna definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, bem como a substituição da pena por uma restritiva de direito, nos moldes do art. 44, §2º da Lei Penal.

A
nte o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/06/2024